Tribunal: STF
Processo: MI 7312
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de mandado de injunção, com pedido de liminar, em face de omissão legislativa atribuída à Câmara dos Deputados Federais, ao Senado Federal e ao Presidente da República, a fim de ver reconhecida a mora legislativa na edição de norma legal que preveja a prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada previstos no art. 7º e 8º, MP 936/2020.
    Na inicial, o impetrante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 7/21):
    Em 03.02.2020, em razão da pandemia do COVID-19 restou reconhecida a calamidade pública pelo Ministério da Saúde, por meio do art. 1º, da Portaria n. 188/2020, Portaria MS; art. 1º, Decreto n. 7616/2011.
    (...)
    Ocorre que a presente pandemia mundial deixou sérios impactos econômicos no país em razão da ausência de atividade econômica, decorrente da impossibilidade no exercício da atividade econômica, (art. 170, caput, CRFB), por consistir em medida necessária ao combate à propagação da pandemia (COVID-19), resultando numa inflação de custos.
    (...)
    Veja que há clara percepção de risco do país no adimplemento de suas obrigações, impactando as Impetrantes em sua atividade econômica, especialmente com o Governo do Estado editou o art. 1º, do Decreto Estadual n. 64.881/2020, determinou a restrição das atividades empresariais em razão da propagação do coronavírus, pelo período inicial de 24.03.2020 à 07.04.2020. (...) Frise Excelência que no art. 2º, § 2º, do Decreto Estadual n. 64.881/2020, sendo que houve prorrogação do isolamento até 15.06.2020.
    (...)
    Em que pese, a necessidade de minar a propagação do coronavírus, ocorre que a MP n. 936/2020 restou prorrogada por mais 60 dias, conforme Ato do Presidente do Congresso Nacional n. 44/2020, em 27.05.2020.
    No entanto, a aludida prorrogação foi consistente, apenas, quanto aos efeitos da MP n. 936, porém não houve qualquer elastecimento dos prazos, sendo que a atividade econômica ainda não retomou, fazendo necessário o presente writ para obtenção de norma expressa em que se permita a prorrogação das suspensões e reduções salariais no mesmo prazo de 60 dias do Ato do Presidente do Congresso Nacional n. 44/2020.
    Veja que sem o desenvolvimento da atividade econômica as Impetrantes estão sem quaisquer recursos para adimplir suas obrigações trabalhistas com os empregados, necessitando de uma prorrogação dos direitos previstos nos arts. 1º, 7º e 8º, MP n. 936/2020.
    (…)
    Além disso, a Impetrante sofre o forte impacto financeiro em razão do impedimento de suas atividade empresárias, sendo que há violação ao princípio da livre iniciativa, nos termos do art. 170, caput, parágrafo único, CRFB, visto que a atividade da Impetrante é essencial.
    (…)
    Ante a presente disposição legal que prestigia o desenvolvimento da atividade econômica, cumpre demonstrar ao Juízo os impactos que serão sentidos pela sociedade com a impossibilidade do pleno exercício da atividade econômica, o que impede o cumprimento de obrigações perante os empregados e o pleno risco na manutenção econômica do país.
    Isto porque a impossibilidade no exercício da atividade econômica resulta inúmeros impactos, os quais apresenta por meio de regressão econômica, por meio do presente Patrono que é economista com registro perante o CORECON/SP n. 36.736, apresentando teste de colinearidade, com o fito de deixar transparente ao Juízo a confiabilidade do teste econométrico que será demonstrado.
    (…)
    Neste passo, cumpre demonstrar ao Juízo o presente teste econométrico por meio de MQO linear-linear, em cross section, em que demonstra ao Juízo que a Impetrante e todas as empresas de serviços do país possuem confiança da retomada da atividade econômica em 16,39%, porém não há qualquer confiança quanto a possibilidade de cumprir com os salários em 0,85%, mesmo porque inexiste atividade econômica.
    (…)
    Assim a inexistência de expressa normatização que permita a prorrogação da suspensão dos contratos de trabalho e redução dos salários com jornada proporcional causa sérios danos à economia nacional, especialmente a nação brasileira, tal ausência consiste em ato abusivo de direito direito liquido e certo da Impetrante, pois afronta o direito ao princípio da livre iniciativa e liberdade ao trabalho, cuja liberdade deve ser protegida pelo presente writ nos termos dos arts. 5º, LXXI, 7º, VII, XXII, parágrafo único, 170, caput, parágrafo único, CRFB.
    (...)
    Ante o exposto, noticia que a Impetrante se socorre da via judiciária, objetivando a prestação da tutela jurisdicional, propondo o presente remédio constitucional com o fito de reconhecer a mora legislativa na edição de norma que permita a prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada previstos no art. 7º e 8º, MP n. 936/2020, sob pena de majoração dos efeitos da lesão ao seu direito, visto que os danos originados são irreparáveis à atividade econômica com riscos de aumento do nível de desempregados e redução no número de contratações.
    (…)
    Urge esclarecer ainda que a Impetrante se socorre ao Poder Judiciário a fim de ver reconhecido a mora legislativa na edição de norma legal que preveja a prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada previstos no art. 7º e 8º, MP n. 936/2020.
    Em razão disto impetra o presente writ e por este motivo não pode ter a via judiciária afastada ou negada diante do caso concreto, haja vista que necessita urgentemente da concessão da presente injunção, posto que há expressa necessidade da prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada previstos no art. 7º e 8º, MP n. 936/2020, logo roga ao Juízo a concessão da tutela jurisdicional, prevista no art. 5º, XXXV, da Carta Magna, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário.
    Ao final, requer a concessão da injunção impetrada, reconhecendo a mora legislativa na edição de norma que permita a prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada previstos no art. 7º e 8º, MP n. 936/2020 (fl. 28).
     É o relatório. Decido.
    O art. 5°, inciso LXXI, da Constituição Federal prevê que se concederá mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    Trata-se de ação constitucional autoaplicável, de caráter civil e de procedimento especial, que visa a suprir uma omissão do Poder Público, no intuito de viabilizar o exercício de um direito, uma liberdade ou uma prerrogativa prevista na Constituição Federal, visando a afastar o que ARICÊ MOACYR AMARAL SANTOS aponta como a inércia da norma constitucional, decorrente da omissão normativa ( Mandado de injunção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 31) , ou no dizer de CANOTILHO, buscando destruir o rochedo de bronze da incensurabilidade do silêncio legislativo ( As garantias do cidadão na justiça . Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 367). Em outras palavras, como tive oportunidade de afirmar, o mandado de injunção visa ao combate à síndrome de inefetividade das normas constitucionais ( Direito constitucional. 33. Ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 183). 
    As normas constitucionais que permitem o ajuizamento do mandado de injunção não decorrem de todas as espécies de omissões do Poder Público, mas tão somente daquelas que têm relação com as normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo e das normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade, por dependerem de atuação normativa ulterior para garantir sua aplicabilidade. 
    Assim, sempre é necessária a presença dos requisitos do mandado de injunção, que são (a) a falta de norma reguladora de uma previsão constitucional (omissão total ou parcial do Poder Público ); (b) inviabilização do exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
    Ressalte-se, portanto, que o cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa, conforme decidido por esta CORTE: 
    DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO E DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR: A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DO PERTINENTE NEXO DE CAUSALIDADE. - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (MI 542, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 28/6/2002). 
    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o impetrante pretende, por meio desta ação, a prorrogação por mais 60 dias da suspensão dos contratos de trabalho e reduções de jornada previstos no art. 7º e 8º, MP 936/2020, a seguir reproduzidos:
    Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes requisitos:
    I - preservação do valor do salário-hora de trabalho;
    II - pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos; e
    III - redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos seguintes percentuais:
    a) vinte e cinco por cento;
    b) cinquenta por cento; ou
    c) setenta por cento.
    Parágrafo único. A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos, contado:
    I - da cessação do estado de calamidade pública;
    II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e redução pactuado; ou
    III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.
    Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de trinta dias.
    § 1º A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos.
    § 2º Durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado:
    I - fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e
    II - ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo.
    § 3º O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contado:
    I - da cessação do estado de calamidade pública;
    II - da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão pactuado; ou
    III - da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado.
    § 4º Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito:
    I - ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período;
    II - às penalidades previstas na legislação em vigor; e
    III - às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo.
    § 5º A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado, observado o disposto no caput e no art. 9º.
    Não há, portanto, previsão constitucional, cuja eficácia dependa de norma reguladora. Tampouco, há nexo de causalidade entre a omissão normativa do Poder Público e a inviabilidade do exercício do direito, liberdade ou prerrogativa. Sobre situações similares ao caso, em que estão ausentes os pressupostos de cabimento do mandado de injunção, são muitos os precedentes desta Corte: MI 5.470-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 20/11/2014; MI 6591-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 30/6/2016; MI 375-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 15/5/1992); (MI 766-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 13/11/2009). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO MANDADO DE INJUNÇÃO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
                Ministro Alexandre de Moraes
                            Relator
                Documento assinado digitalmente